Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-76.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000165-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FLAVIA HELENA VEIGA DA SILVA - CPF: 027.478.281-23 (AGRAVANTE), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Execução penal. Agravo em execução. Extinção da pena de multa. Tema 931/
stj
. Ausência de fundamentação concreta sobre a capacidade econômica d
a
reeducand
a
. Nulidade da decisão agravada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pel
a
reeducand
a
contra decisão do Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que indeferiu o
s
pedido
s
de
baixa definitiva da execução
e
expedição de certidão negativa criminal em nome
da agravante
, em razão da ausência do pagamento da pena de multa
.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se
a
agravante faz jus à extinção da pena de multa, considerando a hipossuficiência econômica e a necessidade de fundamentação concreta da decisão judicial, conforme o Tema 931 do STJ
e, por conseguinte, a
baixa definitiva da execução e
a
expedição de certidão negativa criminal
em seu nome
.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no Tema 931, firmou entendimento de que a extinção da pena de multa deve ser concedida na hipótese de hipossuficiência econômica, salvo se houver fundamentação concreta demonstrando a capacidade do
(a)
apenado
(a)
de adimplir a dívida. No caso, a decisão agravada
indeferiu os pedidos da reeducand
a, que são dependentes do pagamento da pena de multa
, sem fundamentação concreta sobre a capacidade econômica
dela para quitar a pena
pecuniária.

4
. A ausência de fundamentação concreta impõe a nulidade
parcial

da decisão agravada, devendo o
j
uízo de origem reavaliar a hipossuficiência econômica d
a
agravante, a fim de evitar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade
parcial
da decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para novo pronunciamento, conforme o Tema 931 do STJ.

Tese de julgamento:

"
1.
É necessária fundamentação concreta sobre a capacidade econômica do reeducando para indeferir
a extinção da
pena de multa, nos termos do Tema 931 do STJ.
2. A decisão do juízo de primeiro grau indeferindo
pedidos relacionados a pena de multa
sem analisar a situação financeira d
a
reeducand
a
, inviabiliza a análise pelo Tribunal de Justiça sob pena de supressão de instância.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX e 8º;
art. 1º, inciso XVII
do Decreto 11.846/2023,
Portaria n. 75/2012, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2090454/SP, Tema 931;
TJMT, N.U 1027263-70.2024.8.11.0000, rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
de
execução
penal
manejado p
or

Fl
á
via Helena Veiga
d
a Silva
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
-MT,

nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0000401-62.2016.8.26.0996
, que
reconheceu que a pena privativa de liberdade foi integralmente cumprida
e que a
“
pena de multa, não foi adimplida e ainda é executável, o que obsta
a
extinção da punibilidade da
recuperanda
e a almejada expedição de certidão negativa.
”

A
agravante, nas razões encontradiças no ID
261650788

- p.
23/24, requer

“
1. A expedição de certidão negativa criminal, em favor da requerente, uma vez que a pena privativa de liberdade foi integralmente cumprida e a multa pode ser cobrada como dívida de valor, conforme previsão do art. 51 do Código Penal; 2. Que seja encaminhada ao Ministério Público e à Procuradoria da Fazenda Pública a Certidão de Dívida Ativa, para as providências de cobrança relativas à multa, nos termos da decisão já proferida por este Juízo.
”

Nas contrarrazões que estão no ID
261650788

– p.
28/33
,
o Ministério Público requer a
manutenção d
a decisão

agravada
.

Em juízo de retratação (
ID
257519681

– p.
123
), foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa
do vertente
agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
no parecer encontradiço no ID

264893262
, a Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
des
provimento deste recurso
, mantendo, por conseguinte a decisão recorrida
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso vertente,
conforme relatado
,
a
agravante pretende a reforma da decisão que
indeferiu
o pedido de
baixa processual e

expedição de certidão negativa
, alegando que
“
cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, sem registro de descumprimento das condições fixadas no regime de cumprimento da pena.
”

Aduz, ainda, que apenas
permanece pendente o pagamento da pena de multa, a qual, segundo a redação atual do art. 51 do Código Penal, possui natureza de dívida de valor
, e
em casos de inadimplemento, não obsta
à
extinção da pena privativa de liberdade e pode ser executada pela Fazenda Pública.

Infere-se dos autos que
a agravante
responde ao processo executivo n.
0000401-62.2016.8.26.0996
em razão de
uma
condenaç
ão
pelo crim
e
de tráfico de drogas, à pena total de
10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e ao pagamento de
1020
(
um mil e vinte
) dias-multa (ID

257519681 – p.76).

Depreende-se, também, que
a
reeducand
a
realmente
cumpriu a pena privativa de liberdade integralmente
.
No seq. 29.2
do Sistema SEEU,
a Defensoria Pública formulou pedido de parcelamento da multa, em parcelas de R$ 100,00 (cem reais) que, segundo declaração firmada pela
agravante
, é o máximo que ela pode pagar sem prejuízo do seu sustento e da sua família.

Em razão disso
,
n
o seq. 40.1
foi
deferido o parcelamento do valor da pena de multa em prestações mensais e consecutivas no valor de R$ 100,00 (cem reais), com vencimento todo dia 10 de cada mês. Porém,
não foi pago
nenhuma parcela
e, mesmo diante disso, a defesa da agravante requereu a baixa definitiva da execução, a
expedição de certidão negativa criminal em nome
da agravante.

O Ministério Público manifestou contrariamente aos supracitados pedidos, e
a
magistrad
a
,

ao analisar os pleitos
,
manifestou n
os seguintes termos
:

[...]
Vistos, etc.

Trata-se de PEP do(a) recuperando(a) FLAVIA HELENA VEIGA DA SILVA, maior de 21 anos na data do fato, condenada à pena de 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 1020 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, mediante decisão que transitou em julgado no dia 05/10/2016 (sic. Relatório da Situação Processual Executória).

Em 12/07/2022 foi concedida a progressão para o regime aberto – fls. 117/118 do seq. 1.5. Quando do cumprimento da decisão de progressão de regime a
recuperanda
informou endereço residencial nesta comarca.

Por conseguinte, o Juízo da comarca de Campinas/SP remeteu o executivo de pena para este Núcleo. No seq. 15.1 fixei as condições para o cumprimento do restante da pena, nesta capital, bem como determinei as providências cabíveis em relação à pena de multa. A
recuperanda
foi admoestada no seq. 15.1 e cumpre regularmente a pena privativa de liberdade. Cálculo da pena de multa confeccionado no seq. 26.1, no valor de R$ 40.226,91.

No seq. 40.1 deferido o parcelamento do valor da pena de multa em prestações mensais e consecutivas no valor de R$ 100,00 (cem reais), com vencimento todo dia 10 de cada mês. Porém, não consta o pagamento de nenhuma parcela.

A defesa requereu a baixa da execução penal, ante o cumprimento integral da pena. Com vista dos autos o Ministério Público foi contrário à extinção da punibilidade, em razão do inadimplemento da pena de multa.

É A SINTESE. DECIDO:

O Atestado de Pena registra que a pena foi integralmente cumprida. Verifica-se nos autos a regularidade nas apresentações da
recuperanda
, perante a Fundação Nova Chance
(FUNAC).

Não há notícia de descumprimento das demais condições impostas. Deste modo, declaro a pena privativa de liberdade integralmente cumprida.

Em relação à pena de multa, não foi adimplida e ainda é executável, o que obsta
a
extinção da punibilidade da
recuperanda
e a almejada expedição de certidão negativa
.

Anoto, por oportuno, que o crime praticado pela
recuperanda
(tráfico de drogas) figura no rol dos crimes impeditivos do Decreto n. 11.846/2023 para a concessão do indulto da pena de multa.

Contudo, tendo em vista que o feito não pode perdurar ad aeternum e em se tratando de dívida de valor, na forma do art. 51 do Código Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019,

expeça-se Certidão da Dívida Ativa e encaminhe-se ao Ministério Público e à Procuradoria da Fazenda Estadual para a adoção das providências cabíveis. Com efeito, o fato da Lei 13.964/2019 dispor que a multa será considerada dívida de valor e executada perante o juiz da execução penal, não atribui exclusivamente ao MPE a legitimidade para tanto que, aliás,
pode ser cobrada perante o Juízo da Fazenda Pública competente. Cumpridas as deliberações pertinentes, arquivem-se os autos com as anotações necessárias, inclusive, quanto à pendência de pagamento da pena multa. Intimem-se. Cumpra-se.

[...]

Destacamos
.

Em razão disso
, conforme
dito alhures
,
a
agravante postula a
reforma da decisão
acima transcrita
para que
: (i)

seja
expedida a
certidão negativa criminal em favor
dela
, uma vez que a pena privativa de liberdade foi integralmente cumprida e a multa pode ser cobrada como dívida de valor
;
e
(
ii
)

encaminhada ao Ministério Público e à Procuradoria da Fazenda Pública a
c
ertidão de
d
ívida
a
tiva, para as providências de cobrança relativas à multa
.

A respeito da temática, o
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese – Tema repetitivo n. 931 - no sentido de que
“o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta
a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente,
em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
”
Destacamos.

Sendo assim
,

em caso de reeducando
(a)
hipossuficiente, ele
(a)
pode ter benefício da extinção da pena de multa, salvo se o juiz
,
de forma suficiente
mente
motivada
,
indicar concretamente a possibilidade de quitação.

Ocorre que,
a
magistrad
a
apenas
indeferiu
os pedidos da agravante
, contudo,
não
apresent
ou

elementos concretos de que
el
a
possui capacidade para sanar a referida obrigação
, mesmo que seja de forma parcelada
.

Sendo assim, considerando a ausência de qualquer motivação concreta na decisão agravada acerca da possibilidade ou não de pagamento da pena de multa por parte d
a
agravante, é necessário reconhecer a nulidade
parcial
da referida decisão, possibilitando, portanto, ao juízo de origem
,
a análise da vulnerabilidade econômica
da reeducanda
, a quem compete o pronunciamento inaugural sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça deixou consignado que:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.846/2023. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o indulto sobre a pena de multa em razão de o valor estipulado superar o quantum mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, sem proceder à motivação concreta sobre a hipossuficiência econômica do agravante (art. 8º do Decreto n. 11.846/2023).

2. Fatos relevantes: (i) processo executivo relativo a única guia executória pela prática de tráfico privilegiado; (
ii
) indulto da pena privativa de liberdade concedido na origem e indeferido quanto à pena de multa pelo montante superar o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal federal; (
iii
) hipossuficiência econômica do agravante, assistido juridicamente pela Defensoria Pública e sem emprego fixo; e (
iv
) ausência de decisão suficientemente motivada que indique concretamente a possibilidade de pagamento da pena pecuniária pelo agravante.

3. Requerimento do recurso: concessão de indulto sobre a pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste: (i) avaliar se
esta
ou não demonstrada a falta de capacidade econômica do apenado para adimplir a pena de multa; e (
ii
) se há fundamentação concreta que indique a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Decreto n. 11.846/2023 concede indulto pleno aos condenados
a
pena de multa que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais federais.

6.
De acordo com o recente posicionamento da Corte Superior, para a negativa da extinção da pena de multa remanescente, cabe ao Juízo competente indicar fundamentadamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária pelo apenado (Tema repetitivo n. 931).

7. Por imperativo constitucional, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada no ponto em que deixou de fundamentar concretamente sobre a capacidade econômica ou não do agravante de quitar a pena de multa estipulada, ainda que superior ao valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal federal, nos moldes do art. 2º, X, e 8º, ambos do Decreto n. 11.846/2023.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido declarar a nulidade da decisão agravada no ponto em que indeferiu o indulto sobre a pena de multa para que outra seja proferida, com o pronunciamento expresso
sobre a possibilidade de concessão do benefício à luz dos dispositivos previstos nos
arts
. 2º, X, e 8º, ambos do Decreto n. 11.846/2023 e do Tema Repetitivo n. 931 do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; Decreto n. 11.846/2023,
arts
. 2º, I e X, e 8º; e Portaria n. 75/2012, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2090454/SP, Tema Repetitivo n. 931; e TJDF, Agravo em execução n. 0733552-06.2024.8.07.0000.

(N.U 1027263-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024)

Destacamos.

Posto isso,
dou
parcial

provimento
ao agravo
de
execução penal interposto
por
Flávia Helena Veiga da Silva

para declarar a nulidade da decisão agravada, em razão da ausência de fundamentação concreta a respeito da hipossuficiência da reeducanda, determinando, por conseguinte, que outra seja prolatada, analisando a possibilidade da concessão do benefício, nos termos do Tema Repetitivo n. 931 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025